Tribunal: STF
Processo: RE 1378358
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 15-16): 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFÍCIO N.º 868/2014-GSF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2012. ARTIGO 160, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RETENÇÃO PELO ESTADO DE VALORES DEVIDOS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PROVIMENTO. 



    1. O inequívoco conhecimento do município sobre a diminuição do repasse constitucional é contemporâneo ao Ofício nº 048/2014, encaminhado pela Secretaria de Estado da Fazenda à Federação Goiana dos Municípios em 15 de janeiro de 2015. Considerando que a ação foi proposta em 06 de janeiro de 2020, não há falar no transcurso do quinquênio prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932. 



    2. O provimento judicial recursado julgou procedente o pedido formulado na ação, anulando os efeitos, com relação ao Município de Itaberaí, do Ofício n.º 868/2014, expedido pela então Secretaria da Fazenda estadual, com a consequente liberação da quota-parte do ICMS pertencente ao ente municipal, retida para compensar pretensos repasses realizados a maior no exercício de 2012. 



    3. Legitimidade da retenção, por parte do Estado de Goiás, de crédito do município apelante junto ao Fundo de Participação dos municípios em razão de apontamento procedido pelo Tribunal de Contas do Estado a repercutir em correção de repasse a maior. Precedentes. 



    4. O moderno entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário como requisito para bloquear os repasses devidos aos municípios, na forma do art. 160 da Constituição Federal. (STF, 2ª Turma, RE nº 442155 AgR-ED/PR, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-036 de 22/02/2019, STF, 1ª Turma, RE nº 406557 AgR/PR, Relator Min. Roberto Barroso, DJe-217 de 05/11/2014; STF, 2ª Turma, RE nº 509984 AgR/PR, Relator Min. Ayres Britto, DJe-065 de 30/03/2012). 



    5. Ônus de sucumbência invertidos. 



    6. Apelo e remessa necessária conhecidos e providos.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e 160, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca da impossibilidade de retenção valores de ICMS pertencentes aos municípios sem a prévia oitiva dos entes municipais. Nesse sentido, assevera que “considerando que a retenção impugnada foi realizada sem instauração de processo administrativo para constituição do suposto crédito e sem prévia oitiva do município Recorrente, não resta dúvida que o acórdão ora atacado não está em consonância com a jurisprudência deste sodalício que, excepcionalmente, somente admite a retenção na hipótese de crédito tributário ou débitos decorrentes de contratos e convênios, o que não é o caso dos autos.” (eDOC 18, p. 8)



    Determinada a devolução dos autos para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral (eDOC 26), os autos retornaram a esta Corte em virtude do juízo negativo de retratação por parte do Tribunal de origem (eDOC 30, p. 19-20). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido da possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios sem a necessidade de prévia notificação do ente municipal. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Repartição de receita tributária. ICMS. Possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios. Dedução fortemente relacionada com a própria sistemática da repartição das receitas tributárias. Desnecessidade de prévia notificação da municipalidade para apresentar defesa. 



    1. O texto constitucional, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, referiu-se à arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Nessa toada, podem ser realizadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se existirem. É à luz da arrecadação efetiva que se chega aos montantes a serem entregues aos municípios a título de participação. 



    2. Esse procedimento faz parte da própria apuração do produto da efetiva arrecadação do ICMS, estando intimamente conectada com a autoadministração do estado-membro, não sendo, dessa forma, necessária a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. Evidentemente, podem os municípios discutir, na esfera administrativa ou judicialmente, o eventual equívoco no cálculo realizado pelo estado-membro. Precedentes. 



    3. Na espécie, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. 



    4. Agravo regimental e recurso extraordinário do Estado de Goiás providos, julgando-se improcedente o pedido inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1373653 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03.10.22) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1381377 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03.10.22)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1378345 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.08.22)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. 



    II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.” (RE 589105 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.12.11)



    Desse modo, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte sobre o tema, descabe o reestabelecimento da sentença pretendido.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente